Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709920-24.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL ALVAREZ GEBRIM, ERLANDIA CRUZ GEBRIM AGRAVADAS: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO MANOEL ALVAREZ GEBRIM E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência (id. 19086933), que determinou o sobrestamento do recurso especial por eles manejado até pronunciamento de mérito do recurso paradigma (REsp 1.716/113/DF – Tema 1.016). Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, o agravo interposto é manifestamente descabido, por ausência de previsão legal, configurando-se erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que, na hipótese, a decisão somente seria passível de impugnação por meio do agravo interno, fundamentado no artigo 1.030, § 2o, do CPC . Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 19877122. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033